Tribunal: TJES
Processo: 5000446-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000446-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO ANTUNES DO NASCIMENTO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 27/09/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLAUDIA RODRIGUES FARIA:-

Eminentes pares,

Formalizei o exame da matéria objeto do presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2035873),

interposto em razão da
DECISÃO
(ID 11161190, dos autos originários), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
interposta pelo Recorrente em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, o Recorrente alega que
“o único documento comprobatório possível de se apresentar neste prisma é a carteira profissional de pescador, e as contas de luz que indicam, inclusive, o atraso no pagamento, o que reverbera a dificuldade financeira do Agravante”.

Em seu Voto, a Eminente Desembargadora Relatora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA conferiu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de “deferir o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do recorrente”, por compreender que
“os documentos acostados demonstram a hipossuficiência do recorrente”,
bem como que
“não há nos autos prova no sentido contrário, apta a ilidir a presunção relativa da declaração da hipossuficiência econômica em favor do agravante”.

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre destacar que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015 determina que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação, contudo, apenas em relação às pessoas físicas, a teor do que disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Registra-se, contudo, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Nesse mesmo sentido:

“
2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois
"é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento".

(
STJ
; AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

In casu
, a despeito de o Recorrente alegar ser hipossuficiente financeiramente, certo é que não acostou um documento nos autos capaz de comprovar qual a renda obtida com o exercício de sua atividade profissional de “pescador”.

Além disso, é possível verificar que as contas de energia elétrica do Recorrente são elevadas, de R$ 513,00, R$ 540,00, R$ 536,00, R$ 519,00, R$ 470,00, dentre outras (ID 10884528, dos autos originários), situação que colide com a alegada hipossuficiência econômica do mesmo, máxime porque é sabido que a residência de quem se diz pobre, nos termos da lei, não gera, ao menos em regra, elevadas despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme, inclusive, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO AFASTADA POR ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

“
I -
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II -
Por outro lado, certo é que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos .

III -

In casu
, os elementos dos autos colidem com a alegada hipossuficiência financeira da Recorrente, a começar pelo fato de a sua conta de energia elétrica ter atingido o montante de R$ 288,84 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) [fl. 56], máxime quando se sabe que a residência de quem se diz pobre, nos termos da lei, não gera, ao menos em regra, elevadas despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica.

IV -
Na hipótese em apreço, também não se pode desconsiderar que se, de um lado, a mera contratação de Advogado particular não se demonstra suficiente, por si só, a afastar a possibilidade da Assistência Judiciária Gratuita, na forma do § 4º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, por outro, a circunstância de a Recorrente ter pago à vista a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios contratuais à sua Advogada para representá-la na demanda de origem, consoante comprovado às fls. 77/78, denota a existência de condições financeiras aptas a infirmar eventual miserabilidade, cuja demonstração, a despeito de oportunizada à Recorrente, não restou empreendida na espécie. (...)”

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível AI, 035199002748, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020)

Ademais, o Recorrente encontra-se amparado por Advogado Particular, que não comprovou exercer o
munus
de forma gratuita, situação que, atrelada aos outros elementos de prova constantes nos autos, também afasta a presunção de hipossuficiência financeira.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que apesar de instado, pela Decisão de ID 2041830, a juntar
“aos autos, pelo menos:
4.1)
declaração de imposto de renda completa relativa ao exercício 2021 (ano-calendário 2020);
4.2)
via do contracheque dos últimos três meses ou extrato atual de sua conta-corrente;
4.3)
extrato atual de sua conta poupança. A agravante pode, além dos referidos documentos, juntar outros que entender pertinentes à demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira”,
o Recorrente quedou-se inerte, manifestando-se no ID 2092762, somente afirmando que não possuía outros documentos para apresentar, sem, porém, demonstrar a impossibilidade de juntada dos documentos mencionados na Decisão de ID 2041830, aptos a comprovar a alegada condição de insuficiência financeira.

Deste modo, diante de todo o exposto, entendo que o Recorrente não faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, motivo pelo qual não há falar-se em reforma da Decisão combatida.

Isto posto,
concessa maxima venia
,
divirjo do Voto da Eminente Desembargadora Relatora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, para conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto, respeitosamente.

*

SESSÃO DIA 04/10/2022

V

O

T

O

O SR. DESEMBARADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da eminente Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO ANTUNES DO NASCIMENTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
(Id n.º 11161190 do feito de origem) que, em sede de “
Ação ordinária consumerista com pedido de concessão de tutela de urgência
”,

proposta em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Antes da apreciação das razões recursais, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

O recorrente, na condição de autor da demanda originária, promoveu “ação ordinária consumerista com pedido de concessão de tutela de urgência”, pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, já procedendo à juntada de documentos com o fito comprobatório.

Em seguida, o MM. Juiz “
a quo”
proferiu despacho (ID 10994690 do processo referência) determinando a intimação do ora agravante para que acostasse aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

Devidamente intimado, o autor apresentou manifestação (ID 11129738).

Seguindo o “
iter”
procedimental, por concluir que os documentos acostados aos autos foram insuficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pelo ora recorrente, a magistrado singular indeferiu o benefício da gratuidade da justiça (ID 11161190 do feito de origem).

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, pois
(i)
é pescador, de vida módica;
(ii)
recebe parcos recursos e encontra-se em dificuldade financeira.

Cinge-se a pretensão do agravante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de primeiro grau por meio da decisão hostilizada (Id n.º 11161190 do feito de origem).

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
via de regra
, “a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Portanto, cumpre salientar que
a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade
e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se tanto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, quanto a do Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.

2. O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

1) É entendimento pretoriano pacífico que a declaração de hipossuficiência econômica, [...] com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário
(AgRg no AREsp 259.304/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 31/05/2013)

2) Após a intimação realizada pelo juízo a quo, caberia ao autor juntar documentos que demonstrassem a situação financeira alegada. Simples alegações de empréstimos e da incapacidade de arcar com as custas processuais não são suficientes para fazer jus ao benefício pleiteado.

3) Não há falar em violação ao Princípio do direito de acesso à Jurisdição, também denominado Princípio da Inafastabilidade, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, visto que não restou comprovada a carência de recursos financeiros, por parte do autor, que implique a incapacidade de pagar as custas processuais.

4) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 016170017251, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção
.

2. Considerando que a agravante demonstrou que as custas processuais, no valor de R$ 3.613,67 (três mil, seiscentos e treze reais, e sessenta e sete centavos, superam em muito seus rendimentos mensais, de R$ 1.996,83 (hum mil, novecentos e noventa e três reais, e oitenta e três centavos), deve lhe ser deferido o benefício da justiça gratuita.

3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179000788, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES

“
In casu”
, o magistrado de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade ao agravante o fez mediante a observância da “
ausência de suporte probatório capaz de firmar o convencimento deste juízo acerca da hipossuficiência econômica da parte
” (Id n.º 11161190 do feito de origem).

Sabe-se, outrossim, que o rito previsto no § 2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, estipula que:
“o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”.

Do exposto, vê-se que a regra aplicável é pela presunção de veracidade relativa da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, cabendo prova em contrário quando houver elementos nos autos que demonstrem a ausência de requisitos legais para a obtenção de tal benefício.

Para atestar sua hipossuficiência financeira, o agravante juntou no processo referência os seguintes comprovantes:
i.i)
declaração de hipossuficiência (ID 10884524);
i.ii) carteira profissional (ID 10884523); i.iii)
contas de consumo de energia vencidas e não pagas (ID 10884528).

Compulsando os autos, tenho que os documentos acostados demonstram a hipossuficiência do recorrente. Saliento, ainda, que não há nos autos prova no sentido contrário, apta a ilidir a presunção relativa da declaração da hipossuficiência econômica em favor do agravante.

Desse modo, pelo que consta do caderno processual, assiste razão ao recorrente, à luz da jurisprudência acima consignada, no sentido de que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO ANTUNES DO NASCIMENTO
(Evento 2, ID 2035873) e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão impugnada, para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do recorrente.

É como voto.

Vitória, 05 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000446-50.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
RONALDO ANTUNES DO NASCIMENTO

A
GRAVADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR
A
:
D
ES
A
.
CONV. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento d
e
agravo de instrumento
interpost
o

por
RONALDO ANTUNES DO NASCIMENTO

em face de
decisão que indeferiu seu pleito de gratuidade de justiça.

A
dout
a
relator
a

Desembargador
a

Convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva

deu provimento ao
agravo para deferir a benesse em favor do recorrente,
tendo a ínclita Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria,
por sua vez,
inaugurado divergência para negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos, e nesta oportunidade adianto

não encontrar razão para desvencilhar-me da conclusão externada pela

divergência.

De fato, dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão,
podendo, inclusive, o próprio juiz da causa indeferir tal benesse de ofício, contudo, desde que oportunizada a parte a complementação de documentação a subsidiar o pleito (art. 98,
§ 2º
,
do CPC).

Na hipótese, o magistrado
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça perseguida pelo ora recorrente após conceder-lhe prazo para comprovar a hipossuficiência alegada,
sem ter o recorrente complementado a já colacionada na exordial
.

Pois bem. Nos termos do artigo 98 d
o diploma mencionado
, é pressuposto para a concessão do benefício condição de insuficiência de recursos, à qual não comprovou, a meu ver, subsumir-se o recorrente.

Da análise
da documentação apresentada
verifico que a despeito da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, os demais elementos de prova colacionados não a corrobora,
causando estranheza,
de pronto,
a não
apresentação
de quaisquer dos documentos indicados
expressamente
pelo magistrado primevo, quais sejam:
contracheque dos três últimos meses, declaração de IRPF e/ou outros documentos hábeis a tal finalidade
.

Como bem consignado no voto divergente, entendo que a mera apresentação de carteira de pescador profissional desacompanhada da comprovação de seus rendimentos respectivos não se mostra suficiente a revelar a hipossuficiência alegada
pelo recorrente
, ainda mais se considerada a sua validade
registrada

somente até
12.01.2007.

De igual modo, entendo que os altos valores gastos com energia elétrica também não condizem com a realidade do merecedor do
beneplácito
perseguido, sendo certo, ainda, que
o fato de encontrar-se inadimplente ou mesmo pago
com
atraso algumas faturas de energia não enseja aptidão ao deferimento do pleito,
eis que
o não cumprimento de
respectivas

responsabilidades pode constituir mera escolha do obrigado, por exemplo
(gestão das finanças pessoais)
.

N
ão se pode olvidar, ainda, que
o
recorrente encontra-se assistid
o
por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado aos demais elementos que denotam a suficiência de recursos
para o
adimplemento das despesas processuais pel
o
r
ecorrente

sem comprometimento de seu sustento
, torna impositiva a negativa de sua concessão.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto
divergente para negar provimento ao agravo de instrumento
.

É
como
voto
.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto oral
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APTOS A COMPROVAREM SUA RENDA MENSAL. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ELEVADAS. ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
In casu
, a despeito de o Recorrente alegar ser hipossuficiente financeiramente, certo é que não acostou um documento nos autos capaz de comprovar qual a renda obtida com o exercício de sua atividade profissional de “pescador”.

III.
É possível verificar que as contas de energia elétrica do Recorrente são elevadas, de R$ 513,00, R$ 540,00, R$ 536,00, R$ 519,00, R$ 470,00, dentre outras (ID 10884528, dos autos originários), situação que colide com a alegada hipossuficiência econômica do mesmo, máxime porque é sabido que a residência de quem se diz pobre, nos termos da lei, não gera, ao menos em regra, elevadas despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica. Precedentes.

IV.
O Recorrente encontra-se amparado por Advogado Particular, que não comprovou exercer o
munus
de forma gratuita, situação que, atrelada aos outros elementos de prova constantes nos autos, também afasta a presunção de hipossuficiência financeira.

V.
Apesar de instado a juntar
“aos autos, pelo menos: 4.1) declaração de imposto de renda completa relativa ao exercício 2021 (ano-calendário 2020); 4.2) via do contracheque dos últimos três meses ou extrato atual de sua conta-corrente; 4.3)

extrato atual de sua conta poupança. A agravante pode, além dos referidos documentos, juntar outros que entender pertinentes à demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira”,
o Recorrente quedou-se inerte, afirmando que não possuía outros documentos para apresentar, sem, porém, demonstrar a impossibilidade de juntada dos documentos mencionados na Decisão de ID 2041830, aptos a comprovar a alegada condição de insuficiência financeira.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.